Tribunal: TJSP
Processo: 1000524-79.2015.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IPTU, exercício de 2011 – Imunidade de Sindicato - Comprovado nos autos que o imóvel sobre o qual incidiu o imposto é utilizado em suas finalidades essenciais, a imunidade tributária prevista na Constituição Federal lhe alcança – Precedentes desta E. Corte e do STF – Sentença reformada – RECURSO PROVIDO.